Tribunal: TJBA
Processo: 8030593-21.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8030593-21.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: LEONARDO LIRA DIAS e outros

Advogado(s): LIZ ALVES COSTA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE VITORIA DA CONQUISTA 2ª VARA CRIMINAL

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
. CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA FALTA DE JUSTA CAUSA OU ATIPICIDADE DAS CONDUTAS IMPUTADAS AO PACIENTE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DOS TRIBUINAIS SUPERIORES.
ORDEM DENEGADA, EM HARMONIA COM O PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8030593-21.2024.8.05.0000
contra ato oriundo da comarca de Vitória da Conquista/BA, tendo como impetrante a bela.
LIZ ALVES COSTA
e, como paciente,
LEONARDO LIRA DIAS
.

A
cordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem.

Salvador, .